Tribunal: TJSP
Processo: 1007340-02.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Extinção sem resolução de mérito inadequada – Pendência de distribuição de agravo de instrumento contra decisão que revogou gratuidade – Prazo que de pagamento de custas seria renovado após revogação ou indeferimento do efeito suspensivo – Desnecessidade de comunicação da interposição de recurso em processo eletrônico – Sentença anulada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Extinção sem resolução de mérito inadequada – Pendência de distribuição de agravo de instrumento contra decisão que revogou gratuidade – Prazo que de pagamento de custas seria renovado após revogação ou indeferimento do efeito suspensivo – Desnecessidade de comunicação da interposição de recurso em processo eletrônico – Sentença anulada – Recurso provido em parte, para anular a sentença e devolver o prazo para pagamento das custas iniciais.